Tribunal: TJSP
Processo: 2075534-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 e 2015 a 2017– Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual recai a cobrança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 e 2015 a 2017– Insurgência da instituição financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta – Desacolhimento – Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual recai a cobrança tributária – Inteligência das disposições constantes da Lei no 9.514/97 – Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso desprovido.